Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-32.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DESATENDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO. TERMO DE RENEGOCIAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR. SENTENÇA ANULADA.
1. O indeferimento da petição inicial ocorre quando o juiz não admite o processamento da demanda por entender que alguma exigência legal não foi cumprida. Dentre as hipóteses de indeferimento, apresenta-se o não atendimento da disposição do art. 321 do CPC, o que se consubstancia no não preenchimento dos requisitos da petição inicial, como a instrução com os documentos indispensáveis à propositura da ação, mesmo após ter sido instada a emendar a inicial.
2. A solicitação de emenda à petição inicial deve se ater ao atendimento dos requisitos gerais e específicos da peça introdutória de busca e apreensão dispostos aos arts. 319 e 320 do CPC e nos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
3. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação comprobatória da mora do devedor.
4. Esta Corte possui entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação “desconhecido”, haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço.
5. Verifica-se que a documentação juntada aos autos é suficiente para o regular trâmite processual e observa os ditames dos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil, bem como dos artigos 2o e 3o do Decreto-Lei no 911/1969, tendo sido instruída a ação com os documentos indispensáveis à propositura da demanda.
6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.